Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706800-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA AGRAVADO: LUCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732668-13.2020.8.07.0001, movido pelos Exequentes LÚCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO e AGNELO ANTONIO QUINTELA, manteve a decisão de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$7.895,56, nos termos da seguinte decisão (ID 186026371): Considerando que houve concordância parcial com a proposta de acordo apresentada no ID 181178658 pela exequente 181178658, intime-se as partes para esclarecerem se já houve a devida homologação da compensação no processo n. 0732136- 68.2022.8.07.0001). Prazo: 10 (dez) dias. Outrossim, consigno que não há nada a prover sobre a alegação de impenhorabilidade salarial do executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, conforme delineado na decisão de ID 180460925, cujos termos ora reitero. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é devedor de honorários de sucumbência nos autos do processo no 0732668-13.2020.8.07.0001, no importe atualizado de R$ 8.087,58 (oito mil e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que, com o objetivo de cumprir a obrigação, apresentou três diferentes propostas para pagamento da dívida; (ii) todas as propostas foram rejeitadas pela credora, que também não apresentou contrapropostas para análise; (iii) a requerimento da credora, o juízo a quo determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do Agravante até a satisfação do débito. Além disso, o magistrado não indicou se a restrição recairia sobre o salário bruto ou líquido. Por ser prejudicial ao Agravante, foi apresentada impugnação à penhora nos autos do processo de origem; (iv) o agravante requereu o não acolhimento do pedido de penhora ou a redução do valor para 10% (dez por cento) sobre o salário líquido. No entanto, o magistrado negou o pedido e manteve a decisão ora impugnada; (v) ao requerer a penhora sobre os proventos, a parte credora alega que o Agravante, servidor aposentado do Senado Federal, recebe remuneração no importe de R$ 33.531,65 (trinta e três mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, a alegação não é verdadeira; (vi) desde que descobriu ser portador de Câncer de Pulmão estádio IV em 2020, a situação financeira do agravante mudou drasticamente. Atualmente, conforme contracheque em anexo, recebe à título de aposentadoria o valor líquido de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Sua esposa, Thatiana Maria Cunha Lima, que também é parte nos autos em epígrafe, afastou-se do mercado de trabalho e dedicou seu tempo ao seu marido, que necessita de cuidados; (vii) em nenhum momento o agravante se recusou a pagar o que deve, tanto é verdade que propôs acordos nos autos de origem, mas todos foram recusados pela credora; (viii) os proventos recebidos pelo agravante é de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), com a penhora de 30% desse valor restaria apenas a quantia de R$ 2.960,27 (dois mil novecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) para sobrevivência, o que não é suficiente; (ix) a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante fere, significativamente, a dignidade do devedor e ameaça o mínimo existencial, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão ora agravada; (x) tendo em vista que o magistrado encaminhou ofício ao Senado Federal para a efetivação da penhora, cuja data para pagamento está prevista para o dia 25/02/2024, requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos ao agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar o desbloqueio da conta do Agravante ou que seja reduzida a penhora de 30% para 10% fixado sobre o valor líquido, atualmente no importe de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), sob pena de violação à dignidade do devedor e ameaça do mínimo existencial É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo regular (ID 56088678). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732668-13.2020.8.07.0001, movido pelos Exequentes LÚCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO e AGNELO ANTONIO QUINTELA, manteve a decisão de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56. A controvérsia recursal consiste na pretensão de concessão de efeito suspensivo sobre a decisão que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade salarial ou de redução do percentual de salário a ser constrito em folha de pagamento até a quitação da dívida do cumprimento de sentença. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos, por agora, e até o julgamento do presente agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, o art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, com a ressalva do § 2o, o qual permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Confira-se: São impenhoráveis: [...] IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O art. 833, § 2o, do CPC estabeleceu duas regras como exceção à impenhorabilidade salarial: (i) pagamento de prestação alimentícia; (ii) importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Assim, o salário poderá sofrer constrição quando (i) o objetivo for forçar o pagamento de prestação alimentícia, considerada fundamental à subsistência da pessoa; (ii) o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo o excedente (o que ultrapassar 50 salários) considerado verba não essencial, passível, portanto, de constrição. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no §2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Além disso, torna-se necessário também qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, consoante já exposto por mim em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. Cumpre destacar que os entendimentos mais recentes da 4a Turma do STJ também são no sentido de que a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DOSALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019). 3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser p deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 4. Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50(cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula83/STJ. Precedentes. [g.n.] (AgInt no AREsp 2030478 / SC – 4a Turma – Relator: Misnitro MarcoBuzzi – Data do julgamento: 09/05/22 – Data da publicação: 13/05/22) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, provento s etc. (art . 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018 , D J e 16/10/2018). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1970968 / DF - 4a Turma – Relator: Antonio Carlos – Data do julgamento: 04/04/22 – Data da publicação: 08/04/22) [grifos nossos]. Diante da redação do art. 833, § 2o do CPC, bem como do entendimento da 4a Turma do STJ, dois aspectos precisam ser considerados: (i) a penhora deve ter origem em dívida alimentar; (ii) o valor percebido pelo devedor deve ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (iii) diante a ocorrência de uma dessas condições, avalia-se, então, a penhora, a ser fixada de modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador. Na presente hipótese, não há prova de que a penhora de verba alimentar do Agravante não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não foi demonstrada a penhora não implicaria em prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Por outro lado, o Agravante demonstra ser pessoa idosa (ID 56088662) e ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de pulmão que lhe exige suporte financeiro, conforme demonstrado no laudo médico ID 56088675. Além disso, a parte Agravante afirma ter despesas mensais que consomem a integralidade de seus proventos de aposentadoria líquidos, de R$ 4.228,96, bem como que seria o único provedor de seu lar e de sua família. Por fim, o perigo na demora se apresenta na medida em que a determinação de penhora foi proferida pelo Juízo a quo em dezembro/2023 (ID 180460925) e confirmada na decisão ora agravada, proferida em 07/02/2024 (ID 186026371), e que, portanto, o contracheque do Agravante poderá sofrer a penhora ainda no mês de fevereiro/2024. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada serão são prejudiciais ao Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada no que diz respeito à determinação de penhora sobre os proventos de aposentadoria do Executado, ora Agravante, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 17:00:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador